Tribunal: TJMT
Processo: 1032646-92.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032646-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), ETELVINA IZABEL DE LIMA DIAS - CPF: 621.401.911-53 (AGRAVADO), ROSIMAR JOSE DE LIMA DIAS - CPF: 519.512.311-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO
:

ETELVINA IZABEL DE LIMA DIAS.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE IDOSA, INCAPAZ E EM ESTADO CLÍNICO GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA MULTIPROFISSIONAL. CLÁUSULA EXCLUDENTE. ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou, em sede de tutela de urgência, o custeio de tratamento domiciliar multiprofissional — fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição — a paciente idosa e judicialmente declarada incapaz, diagnosticada com demência frontotemporal avançada, disfagia, risco de broncoaspiração e desnutrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a operadora pode se eximir do custeio do atendimento domiciliar sob o argumento de ausência de previsão contratual e de não obrigatoriedade no rol da ANS, ainda que haja prescrição médica fundamentada e necessidade clínica urgente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O tratamento home
care
, quando prescrito como desdobramento da internação hospitalar e indicado como imprescindível à preservação da saúde do paciente, não pode ser recusado com base em cláusula contratual excludente ou ausência no rol da ANS.

4.
A cláusula limitativa é abusiva, nos termos do art. 51, IV e § 1º, do CDC, ao impedir a continuidade de tratamento essencial à sobrevivência da paciente.

5.
O rol da ANS possui caráter exemplificativo (Tema 1.082/STJ), não podendo restringir o acesso ao tratamento prescrito conforme o caso concreto.

6.
A recusa da cobertura, além de comprometer o direito à vida e à saúde, agride frontalmente a dignidade da pessoa humana, princípio fundamental assegurado pela Constituição.

7.
A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à nulidade de cláusulas que impeçam tratamento domiciliar necessário, sendo legítima a antecipação da tutela quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cláusula contratual que exclui o custeio de tratamento domiciliar prescrito por profissional habilitado, especialmente quando essencial à preservação da saúde e da dignidade do beneficiário.

2.
A operadora de plano de saúde deve custear tratamento indicado como substitutivo da internação hospitalar, independentemente de sua previsão no rol da ANS, desde que demonstrada a urgência e necessidade clínica do atendimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, art. 51, IV e § 1º, II e III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082, REsp 1.733.013/SP e 1.712.163/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; STJ,
AgInt
no REsp 2041740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n.º 1078466-11.2025.8.11.0041, que, em sede de tutela de urgência, determinou que a operadora agravante custei integralmente, no prazo de 72 horas, os seguintes serviços de atendimento domiciliar à agravada: consulta inicial de fisioterapia, fonoaudiologia domiciliar e nutrição domiciliar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 20 dias.

Em suas

razões recursais,
a
Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Alega que a decisão de primeiro grau afronta os critérios técnicos e contratuais aplicáveis.

Assevera que o estado clínico da agravada não justifica a internação domiciliar, por não atender aos parâmetros estabelecidos pelo instrumento ABEMID.

Afirma que os procedimentos solicitados podem ser realizados em regime ambulatorial ou por meio de telessaúde.

Sustenta, ainda, que a cobertura de
home
care
não é prevista como obrigatória pela ANS, tampouco pela Lei nº 9.656/98.

Argumenta, por fim, que a imposição judicial de cobertura fora dos limites contratuais implicaria risco de desequilíbrio econômico-financeiro, além de violação ao princípio do
pacta sunt servanda.

O recurso é tempestivo, e o preparo recursal encontra-se devidamente recolhido, conforme certificado no
ID 316770897
.

Ressalte-se que a tutela recursal foi oportunamente indeferida por este Relator, conforme decisão proferida sob o
ID 318990395
, diante da ausência dos requisitos legais necessários à concessão da tutela antecipada postulada.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da decisão agravada, a abusividade da cláusula excludente e destacando o caráter essencial e urgente do tratamento domiciliar indicado, destinado à preservação da vida e da dignidade da paciente, sobretudo por tratar-se de pessoa idosa e incapaz
(ID 324451399)
.

Na sequência, o agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. interpôs Agravo Interno, conforme se verifica do
ID 324493383
.

As respectivas contrarrazões ao Agravo Interno foram apresentadas sob o
ID 330394362
.

Dispensou-se a emissão de parecer pelo Ministério Público, em razão da natureza da matéria em debate.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO
:
ETELVINA IZABEL DE LIMA DIAS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n.º 1078466-11.2025.8.11.0041, que, em sede de tutela de urgência, determinou que a operadora agravante custei integralmente, no prazo de 72 horas, os seguintes serviços de atendimento domiciliar à agravada: consulta inicial de fisioterapia, fonoaudiologia domiciliar e nutrição domiciliar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 20 dias.

A agravada é idosa de 74 anos, absolutamente incapaz por decisão judicial transitada em julgado, conforme documentos acostados. Apresenta quadro clínico gravíssimo, com demência frontotemporal em estágio avançado, disfagia orofaríngea, imobilidade, risco de broncoaspiração, desnutrição e complicações respiratórias, conforme relatórios médicos que instruíram a petição inicial.

A equipe médica responsável prescreveu atendimento domiciliar multiprofissional, envolvendo fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição.

A operadora, no entanto, recusou o custeio dos serviços, invocando cláusula contratual excludente e a ausência dos procedimentos no rol da ANS.

A agravante sustenta, em síntese, que:

A decisão de primeiro grau afronta os critérios técnicos e contratuais aplicáveis;

O estado clínico da agravada não justifica a internação domiciliar, por não atender aos parâmetros do instrumento ABEMID;

Os procedimentos solicitados podem ser realizados de forma ambulatorial ou por telessaúde;

A cobertura de home
care
não está prevista como obrigatória pela ANS nem pela Lei 9.656/98;

A imposição judicial de cobertura fora do contrato implicaria risco de desequilíbrio econômico-financeiro e violação ao princípio do pacta sunt servanda.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da decisão agravada, a abusividade da cláusula excludente, e destacando o caráter essencial e urgente do tratamento domiciliar indicado, que visa à preservação da vida e da dignidade da paciente, especialmente em razão de sua condição de idosa e incapaz.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

No caso em apreço, a controvérsia
centra-se na alegação de que o atendimento domiciliar não integra o rol de cobertura obrigatória da ANS, além de que
as cláusulas contratuais firmadas entre as partes excluiriam tal prestação
, circunstâncias que, segundo a agravante, afastariam a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar a medida de urgência deferida.

Todavia, razão não assiste à empresa recorrente.

Conforme relatórios médicos acostados à inicial, firmados por especialista em neurologia, a parte autora apresenta quadro irreversível de demência frontotemporal, com grave comprometimento cognitivo e motor, disfagia, risco de broncoaspiração, desnutrição e pneumonia aspirativa.

A prescrição de
home
care
multiprofissional não emerge de mera
conveniência, mas de imperativo clínico e de sobrevivência, sendo o único meio apto a garantir dignidade e continuidade terapêutica efetiva à paciente.

Sendo assim, é pacífico que a matéria em análise deve observar a diretriz estabelecida no art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual a saúde constitui direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

Dessarte, embora caiba ao Estado garantir constitucionalmente o acesso à saúde, ao permitir que a iniciativa privada atue na prestação dessa atividade essencial, transfere-se ao particular a obrigação de cumprir os mesmos deveres, devendo a operadora oferecer assistência médica ampla e integral aos beneficiários de seus serviços.

No caso concreto, é incontestável a necessidade e a urgência dos tratamentos indicados, sendo certo que eventual negativa, além de desumana, poderia agravar significativamente o estado de saúde da agravada.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a recusa indevida de cobertura de home
care
, quando prescrito como desdobramento da internação hospitalar, configura prática abusiva, sobretudo quando compromete o direito fundamental à saúde e à vida. Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar"

(
AgInt
no
AREsp
1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021,
DJe
de 23/04/2021).
2.
Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 21/2/2022
).
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 10 .000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação domiciliar. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.
6 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2041740 MA 2022/0380812-2, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023)

Na mesma linha, colacionam-se precedentes desta Corte,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE 24H. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de tratamento domiciliar com técnico de enfermagem 24 horas é devido quando expressamente prescrito por profissional habilitado e respaldado por relatório médico que demonstre sua necessidade.

2. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear tratamento prescrito, mesmo que não previsto no rol da ANS, desde que atendidos os critérios legais vigentes.

3. A tutela de urgência pode ser deferida quando demonstrado o agravamento do quadro clínico da paciente e o risco de dano irreparável à sua saúde, nos termos do art. 300 do CPC. [...]
(N.U 1011076-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,
publicado
no DJE 09/06/2025)
[grifos nossos]

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE).
REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A operadora de plano de saúde deve autorizar e custear tratamento domiciliar indicado por profissional médico quando caracterizada urgência e necessidade multiprofissional. A cláusula contratual que exclui cobertura para internação domiciliar deve ser interpretada conforme o CDC, sendo nula quando comprometer a continuidade do tratamento e a preservação da saúde do beneficiário."

[...]

(N.U 1035858-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2025,
publicado
no DJE 28/11/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR – NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.
II - É possível concluir que a falta do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a pertinência da decisão agravada, que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e providenciar o serviço de home
care
.
”(N.U 1012108-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022,
publicado
no DJE 26/08/2022) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM DOENÇA NEUROLÓGICA DEGENERATIVA – PEDIDO DEDISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINARATRAVÉS DEHOME CAREE INSUMOS CONFORME RECOMENDAÇÃO MÉDICA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS–DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção dasaúdeda usuária deplano”.(TJ-MT - AI: 10064770520248110000, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024)
[grifos nossos]

Além disso, o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
REsps
1.733.013/SP e 1.712.163/SP (Tema 1.082)
, devendo ser interpretado à luz da prescrição médica e do caso concreto, e não como entrave à proteção da saúde em hipóteses urgentes e graves.

No caso sub judice, a necessidade do tratamento está sobejamente comprovada por documentação robusta. A negativa da operadora, fundamentada em cláusula restritiva e ausência no rol da ANS, revela-se abusiva e atentatória à dignidade da agravada, idosa e judicialmente declarada incapaz.

Importa ressaltar que a cláusula que exclui o
home
care
do contrato é nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV e §1º, II e III do Código de Defesa do Consumidor, quando em confronto com o dever de cobertura de tratamento essencial e prescrito, especialmente em hipóteses de continuidade terapêutica e substituição da internação hospitalar, como aqui verificado.

De igual forma, os argumentos relativos a suposto desequilíbrio econômico-financeiro carecem de amparo jurídico.

Ora, a proteção à saúde do usuário, especialmente em situações que envolvem risco à vida, não pode ser relativizada em razão de balanços contábeis ou projeções atuariais. A operadora de plano de saúde, ao assumir obrigação de resultado, deve orientar sua atuação não apenas pelos limites formais do contrato, mas também pela função social do pacto, pela boa-fé objetiva e pela observância dos direitos fundamentais do consumidor.

O perigo de dano, por seu turno, é evidente, grave e irreversível. A ausência de atendimento adequado à paciente, em estado clínico crítico e progressivamente debilitante, potencializa o risco de lesões severas, complicações respiratórias e óbito, cenário que justifica a manutenção da medida antecipatória com base no art. 300 do CPC.

Em síntese, estando presentes os requisitos legais de probabilidade do
direito e de perigo de dano irreparável, revela-se legítima e necessária a antecipação dos efeitos da tutela para assegurar o custeio dos serviços prescritos, mostrando-se descabida, neste momento processual, a pretensão recursal da agravante.

Do agravo interno por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

Por fim, uma vez apreciado o mérito do agravo de instrumento e mantida a decisão agravada, inclusive quanto à tutela recursal anteriormente deferida, verifica-se a inexistência de objeto útil para o prosseguimento da análise do Agravo Interno, o qual resta prejudicado.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
que
determinou à operadora agravante o custeio do atendimento domiciliar multiprofissional à paciente Etelvina Izabel de Lima Dias
, nos termos fixados pelo juízo de origem.

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra, e da consequente manutenção da decisão de origem,
JULGO
prejudicado o Agravo Interno interposto.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025